Tribunal: TJMT
Processo: 1042876-96.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042876-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GESSICA LORRANE SOUZA - CPF: 043.855.231-85 (PACIENTE), GILVAN DA SILVA SANTOS - CPF: 017.711.825-39 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), W. R. D. S. - CPF: 107.283.021-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1042876-96.2025.8.11.0000

PACIENTE: GESSICA LORRANE SOUZA, GILVAN DA SILVA SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO A PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor Gessica Lorrane e Gilvan, presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), com posterior conversão da prisão em preventiva pelo juízo de origem.

II.

Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva; (ii) Gessica Lorrane faz jus a prisão domiciliar; (iii) se é possível substituir o cárcere por cautelares alternativas.

III.

Razões de decidir

3.

Gessica Lorrane Souza foi beneficiada com a prisão domiciliar, restando o habeas corpus prejudicado, por perda superveniente do objeto.

4.

A alegação de uso pessoal de drogas demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5.

A existência de condenação anterior definitiva pelo crime de roubo qualificado em desfavor do paciente Gilvan da Silva Santos configura risco concreto de reiteração delitiva, autorizando a manutenção da custódia preventiva.

6.

Inviável a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas, diante da insuficiência destas para resguardar a ordem pública.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Habeas corpus denegado quanto a Gilvan da Silva Santos e prejudicado quanto a Gessica Lorrane Souza, ante a perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: 1. A existência de condenação criminal definitiva por crime grave, configura risco concreto de reiteração delitiva e justifica a prisão preventiva. 2. A concessão de prisão domiciliar ao paciente após a impetração do habeas corpus acarreta a perda superveniente do objeto da ação constitucional
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 659; RITJMT, art. 51, I-B; Lei 11.343/06, art. 33; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 1.021.386/DF, Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 9/12/2025; STJ, AgRg no HC 1.004.575/SP, Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 30/6/2025; STJ, RHC 92.875/MG, Min. Ribeiro Dantas, DJe 30/5/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1042876-96.2025.8.11.0000

PACIENTE: GESSICA LORRANE SOUZA, GILVAN DA SILVA SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gilvan da Silva Santos e Gessica Lorrane Souza,
ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1002734-60.2025.8.11.0029.

Em suas razões, assevera que: 1)
“os pacientes foram autuados em flagrante delito em 25/11/2025 pela suposta prática das infrações penais previstas no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA
”; 2) “
acertadamente o juízo verificou a quantidade de entorpecentes apreendidos com os pacientes é irrisória, qual seja, cerca de 3 gramas de maconha e 22 gramas de cocaína. Porém, de forma contraditória decretou a prisão preventiva dos pacientes, fundamentando na garantia da ordem pública afirmando tão somente que se trata de pessoas com condenações transitada em julgado
”; 3) “
os próprios pacientes declararam serem usuários de entorpecentes. Logo, é importante destacar que a ínfima quantidade de entorpecentes, reconhecida pelo próprio juízo, indicam a viabilidade da compreensão de tipificação no artigo 28 da Lei 11.343/06
”; 4) “
em relação à paciente Gessica Lorrane Souza seu executivo de pena foi extinto e se encontra arquivado (SEEU 0003406-32.2018.8.11.0029) em virtude da concessão do indulto. Ademais, a paciente é genitora de duas crianças de 4 e 6 anos de idade que dependem de seus cuidados, justificando ao menos prisão domiciliar
”; 5) “
em relação ao paciente Gilvan da Silva Santos, observa-se que a condenação anterior se refere à delito patrimonial (SEEU 2000200-22.2025.8.05.0150) praticado há mais de 5 (cinco) antes no Estado da Bahia e aguarda sua intimação para iniciar o cumprimento do regime semiaberto
”; 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 332666350 - pág. 1-7).

A liminar foi indeferida (Id. 333968868 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou a informações pertinentes (Id. 337134361 - pág. 2-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pela denegação da ordem em relação ao paciente Gilvan e perda superveniente do objeto em relação à paciente Gessica”
(Id. 338483876 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1042876-96.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002734-60.2025.8.11.0029, que, em 24-11-2025,

“
a guarnição policial realizava rondas quando
avistou o suspeito Gilvan tentando adentrar rapidamente no imóvel já conhecido como ponto de comércio de entorpecentes
,
arremessando ao solo um invólucro posteriormente identificado como substância análoga à cocaína
, fato presenciado diretamente pelos policiais militares
”.

Assim, “
diante do flagrante delito e da natureza permanente do crime de tráfico,
a equipe adentrou o imóvel, encontrando Géssica e outras pessoas correndo para o interior da casa, localizando no quarto da suspeita 04 invólucros de cocaína, 02 porções de maconha, 01 balança de precisão e R$ 570,00 em dinheiro fracionado, todos apreendido
”.

Consta ainda que “
estavam na residência duas crianças de 4 e 6 anos, filhas de Géssica
,
além do adolescente W.R.S., 16 anos, cuja presença e utilização na traficância foram confirmadas pelos policiais e pelos próprios relatos no local,
configurando o delito previsto no art. 244-B do ECA
” (Id. 216091234 - pág. 1).

A natureza nociva das substâncias está comprovada no laudo preliminar, que apresentou resultado positivo para maconha e cocaína (APF – Id. 216412361 - pág. 1).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública,
verbis:

[...]

Verifico a existência do
fumus comissi delicti
, pois há prova da materialidade do crime (Auto de Prisão em Flagrante ID 216084787, Boletim de Ocorrência, ID 216091233 e Laudo Preliminar de Constatação da Droga - ID 216091240, além de indícios de autoria em desfavor dos custodiados, evidenciado pelos depoimentos dos agentes que efetuaram a prisão.

É cediço que o
periculum libertatis
refere-se à necessidade de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Passo a análise individualizada.

Do custodiado
Gilvan da Silva Santos
.

No presente caso, foram encontradas pouca quantidade de entorpecentes, conforme termo de apreensão (ID 216091238). Contudo, embora a quantidade de entorpecentes apreendida seja relativamente pequena,
constato a partir dos antecedentes do custodiado que a reincidência, execução de pena no SEEU sob o nº 2000200-22.2025.8.05.0150, o que denota histórico criminal relevante
.

Diante desse contexto, o periculum libertatis mostra-se presente, especialmente pela necessidade de resguardar a ordem pública, considerando que o custodiado é reincidente e possui trajetória delitiva que evidencia risco concreto de reiteração criminosa
.

Ademais, ainda que a defesa alegue predicativos pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não se mostram suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar, diante da presença dos requisitos objetivos e subjetivos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento do STJ

[...]

Desta forma, esgotadas as medidas menos gravosas para controle social do custodiado, resta justificada a imposição da segregação cautelar como garantia da ordem pública.

Da custodiada
Gessica Lorrane Souza
.

Do mesmo modo, verifico que a autuada Gessica Lorrane Souza possui executivo de pena 0003406-32.2018.8.11.0029. Em que pese indultada, não exclui o efeito da reincidência considerando que não se atingiu o período depurador.
Assim, pelas mesmas razões apresentadas, entendo que faz necessário maior cautelar estatal.

É o entendimento Jurisprudencial.

[...]

Quanto aos filhos menores, verifico que, a priori, encontra-se em situação de risco com a própria genitora, razão pela qual, o argumento e possuir filhos menores para fundamentar a prisão preventiva, não se mostra o mais adequado
.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante dos Custodiados Gilvan da Silva Santos e Gessica Lorrane Souza, qualificados nos autos, em prisão preventiva, o que faço nos termos do artigo 310, inciso I, e 312, ambos do CPP [...]

(332666351 - pág. 2-7).

De prêmio, anoto que, em relação a Gessica Lorrane, os fundamentos da presente ação constitucional não subsistem, pois, conforme a autoridade coatora informou, ela foi beneficiada com a prisão domiciliar (Id. 337387578 - pág. 4).

Guilherme de Souza Nucci, na obra
Habeas Corpus
, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 45, ao discorrer sobre as condições da ação, leciona:

Tratando-se de autêntica ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer.
Por isso, caso não mais subsista a violência ou a coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo ao não conhecimento do habeas corpus
.

Assim, não há dúvida que a situação em exame se amolda a hipótese descrita no artigo 659 do Código de Processo Penal:

Art. 659.

Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
.

No mesmo sentido, preceitua o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Art. 51 – Compete ao Relator:

(...)

I-B – Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Logo, cessado o constrangimento ilegal, fica evidenciada a perda superveniente do objeto do writ quanto a ela, inexistindo outro caminho senão a sua extinção, sem resolução do mérito, conforme se vê no seguinte aresto:

[...] Quanto ao pleito de revogação da custódia preventiva, forçoso reconhecer a perda do objeto recursal, pois, em sede de informações, o Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte noticiou que, em 19/12/17, foi concedida ao recorrente a liberdade provisória, mediante o cumprimento das medidas cautelares previstas no art. 319, I, II, IV e V, do CP, tendo o alvará de soltura sido cumprido em 20/12/17. [...]
(STJ, RHC 92.875/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018).

Anoto ainda que
“[...] a alegação de ser o agente mero usuário de drogas não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por depender de profundo revolvimento fático-probatório
” (HC n. 485.248/MG, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/2019).

Colaciono os seguintes arestos:

[...] Ainda, preambularmente, cumpre ressaltar a imprestabilidade da via eleita para aferição de teses tal qual a asserção acerca de que o Agravante seria usuário, entre outras concernentes ao mérito da ação penal, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória que é incompatível com a via eleita, devendo ser comprovada no decorrer da instrução criminal, de ampla cognoscibilidade. [...]

(AgRg no HC n. 731.619/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

“[...] no que tange à alegação de ser o paciente mero usuário de drogas e não praticou o delito imputado, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão”. [...]
(STJ, HC n. 519.714/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 18/9/2019).

Em relação a Gilvan, o
periculum libertatis

exsurge no caso em exame.

Embora a quantidade de entorpecentes apreendidos não seja significativa, estavam acompanhados de apetrechos e de certa quantia em espécie.

Além disso, não se pode ignorar que o paciente ostenta condenação definitiva pelo crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II), na comarca de Salvador/BA.

Conforme reiteradamente decidido,
“[...]
a

existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar

(HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.004.575/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

No contexto, não há constrangimento ilegal a ser combatido:

[...] A despeito da quantidade pouco significativa de droga apreendida (3 porções de cocaína com 0,91 g), a prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, com base no elevado prognóstico de reiteração delitiva, considerando que o paciente e o corréu são reincidentes e cumpriam pena no momento da prisão em flagrante. [...]
(STJ, HC n. 1.021.386/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025).

[...] A quantidade de droga apreendida, embora pequena, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva, considerando o histórico de reincidência do acusado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 990.359/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

Destarte, restando caracterizada a necessidade e adequação do cárcere, inviável sua substituição por cautelares
alternativas
:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.019.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em relação a Gessica Lorrane Souza,
julgo prejudicado
o pedido deduzido nestes autos, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal e no artigo 51, inciso I-B, do RITJMT, ante a perda de seu objeto; quanto a Gilvan da Silva Santos,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025